Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009692-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA :- PEDRO C. DOS SANTOS EIRELI - ME
Agravo de Instrumento n. 1009692-91.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para que, no prazo de (48h) quarenta e oito horas, a parte ré restituía à autora a importância de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC).
O agravante se insurge contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravado ajuizou o feito alegando que é cliente do agravante e foi vítima de fraude bancária, pois foi realizado um TED de R$ 65.000,00 de sua conta.
A tutela de urgência foi deferida parcialmente, para que, no prazo de (48h) quarenta e oito horas, a parte ré restituía à autora a importância de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC).
O agravante se opõe tão somente contra a astreinte.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator